Tribunal: TJSP
Processo: 2260887-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido reiterado de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Ausência de comprovação cabal a respeito da afirmada pobreza – Manutenção da r. decisão de primeiro grau de indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260887-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes ALBERTO
LUIZ FERREIRA DE JESUS e MIRIAN RITA SANT`ANNA FERREIRA DE JESUS, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260887-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38236
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2260887-68.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGVTES. : ALBERTO LUIZ FERREIRA DE JESUS E MIRIAN RITA
SANT'ANNA FERREIRA DE JESUS
AGVDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido reiterado de concessão
dos benefícios da justiça gratuita Ausência de comprovação
cabal a respeito da afirmada pobreza Manutenção da r. decisão
de primeiro grau de indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Alberto Luiz
Ferreira de Jesus e Mirian Rita Sant'Anna Ferreira de Jesus contra a r. decisão do
Magistrado digitalizada (pág. 411, na origem) que, nos autos da ação revisional
ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S/A, indeferiu, novamente, o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o
cumprimento de decisão anterior (de pág. 387, na origem), de determinação de
recolhimento das custas iniciais (código 230), sob pena de inscrição na dívida
ativa tributária e extinção referente ao pedido não julgado, com pretensão de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deferido pelo insigne Desembargador
Carlos Abrão, no impedimento ocasional desta Relatora (págs. 21/22). Ofertada
contraminuta pela parte agravada (págs. 27/31).
2. Alegam os recorrentes que apresentararm novos documentos
no curso do processo de primeira instância, reiterando pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Afirmam que desde a distribuição da demanda as
respectivas condições econômicas vem piorando, ressaltando que estão em
débito com as prestações do financiamento do imóvel em que residem, estão com
o nome negativado e não declararam renda nos últimos anos. Pleiteiam a reforma
do julgado.
Em que pese a irresignação dos agravantes, entendo que os
elementos presentes nos autos não permitem inferir que os agravantes estejam
na condição de “necessitado”, nos termos da lei, que é aquele cuja situação
econômica não lhe permite pagar as custas do processo e os honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260887-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família, porquanto são
autônomos, ou seja, auferem rendimentos mensais, e não comprovaram
impossibilidade para o recolhimento das presentes custas, não bastando a mera
alegação de existência de dívidas e de não declaração de renda, ressaltando-se,
mais uma vez, que esta Relatora comunga do entendimento daqueles que
recepcionam a concessão da gratuidade com base em estrita necessidade do
acesso à Justiça e impossibilidade de assumir o encargo.
Assim, a presunção é de que tenham recursos para arcar com as
custas, não se afigurando pessoas pobres na acepção jurídica do termo, ou seja,
de que se encontram em situação excepcional tal que justifique a concessão da
benesse.
Dessa forma, não demonstrado suficientemente pelos agravantes
situação financeira precária que lhes impeça arcar com as respectivas custas
processuais, a decisão de primeiro grau há que ser mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora